Tribunal: TJSP
Processo: 0007780-05.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000707136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007780-05.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ADILSON HENRIQUE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução, interposto pelo condenado
ADILSON HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão
agravada por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 0007780-05.2020.8.26.0482
-
VOTO No 42401
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007780-05.2020.8.26.0482
AGRAVANTE: ADILSON HENRIQUE DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM...: 1a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor LUIZ CARLOS DE CARVALHO MOREIRA)
ADILSON HENRIQUE DA SILVA requereu ao Juízo de
Direito de 1a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente que, nos autos de Execução Criminal no 1014097-02.2020. 8. 26.
0482, livramento condicional (fls. 20).
O pedido foi indeferido por não preencher o condenado o
requisito de natureza subjetiva (fls. 28/29).
Inconformado, ADILSON interpôs o presente Agravo em
Execução, sustentando, em síntese, preencher todos os requisitos para
obtenção do livramento condicional, afinal cumpriu a parcela da pena
exigida e conta com bom comportamento carcerário. Aduz ainda ser nula a
r. decisão agravada por ausência de fundamentação. Encerra pleiteando o
provimento do presente agravo, concedendo o livramento condicional (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 0007780-05.2020.8.26.0482
-
16).
O Agravado apresentou Contraminuta sustentando o acerto da
r. decisão agravada a ser mantida por seus próprios fundamentos (fls.
11/18).
A r. decisão agravada foi mantida em juízo de retratação
(fls. 19).
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido do não acolhimento da pretensão recursal
(fls. 39/46).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, a DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO não se opôs a esta forma de julgamento.
É o relatório.

Sustenta o Agravante preencher todos os requisitos para
obtenção do livramento condicional que acabou indeferido pela r. decisão
agravada, cujos fundamentos, afirma, não podem persistir.
Inicialmente, resta consignar que a r. decisão agravada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 0007780-05.2020.8.26.0482
-
embora sucinta, encontra-se devidamente fundamentada, atendendo
perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constuição Federal.
No caso dos autos, o Agravante, reincidente, cumpre pena de
05 anos, 10 meses e 21 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática
de crimes de furto qualificado. Iniciou o cumprimento da pena aos
12.12.2018 e o término encontra-se previsto para 03.11.2024 (fls. 22/25).
Ao que consta dos autos, o Agravante praticou crime de furto
privilegiado qualificado aos 02.02.2014, sendo condenado à pena de 01
ano, 02 meses e 24 dias de reclusão (Processo Crime no 14/14 – Comarca
de Regente Feijó).
Foi posto em liberdade aos 07.11.2014 (fls. 25).
Novamente preso em flagrante delito aos 17.02.2016, pela
prática de crime de furto qualificado, sendo condenado à pena de 02 anos
de reclusão (Processo Crime no 149/16 1a Vara da Comarca de Presidente
Prudente).
Concedida a liberdade provisória aos 19.02.2016 (fls. 22).
Mais uma vez preso em flagrante delito aos 03.06.2016, pela
prática de crime de furto qualificado, o que lhe gerou condenação à pena
de 02 anos e 11 meses de reclusão (Processo Crime no 537/16 2a Vara da
Comarca de Presidente Prudente).
Praticou infração disciplinar de natureza leve aos 24.08.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 0007780-05.2020.8.26.0482
-
Nos termos do art. 83, III, do Código Penal, para obtenção do
livramento condicional o condenado deverá manter comportamento
satisfatório durante a execução da pena, o que não se pode dizer daquele
que pratica infração disciplinar de natureza média e pratica crime quando
em liberdade provisória.
Com razão a r. decisão agravada, eis que o Agravante não
demonstrou estar apto ao retorno ao convívio social, além de que não
manteve comportamento satisfatório durante a execução da pena.
Com isso, como o Agravante não demonstrou estar
absorvendo a terapia penal, correto se estabeleça que venha primeiro a
demonstrar condições de permanência em regime semiaberto para, após
sim, retornar de forma mais ampla ao convívio social através de livramento
condicional.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução, interposto pelo condenado ADILSON HENRIQUE
DA SILVA, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada por
seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)